Tribunal: TJES
Processo: 5000018-11.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-11.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO OZORIO ROBERTO e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A
):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Alega o autor que renegociou dívida com a empresa requerida, e mesmo estando em dia com o pagamento, não conseguiu a emissão de carta de anuência, com intuito de baixar o registro de protesto.

Liminar indeferida.

Contestação apresentada.

Infrutífera a tentativa de acordo. Em audiência fora deferida liminar.

Sentença julgou procedente a demanda, constando no dispositivo:

"1) a fornecer a respectiva carta de anuência para cancelamento do protesto/protocolo n. 0000026524, nos moldes da lei de regência; 2) condenar a primeira a requerida a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, o valor que arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de juros, à razão de 1% ao mês, desde a o ajuizamento da ação (em se tratando de responsabilidade contratual), valor que será corrigido em sua expressão monetária desde a data de sua fixação (este ato sentencial). Mantenho a decisão que concedeu a tutela de urgência."

Inconformados com a sentença as partes apresentaram recurso inominado.

O autor pretende o aumento do valor dos danos morais arbitrados.

A empresa requerida pretende a reforma da sentença, para que os pedidos contidos na inicial sejam julgados improcedentes, tendo em vista a inexistência de ato ilícito praticado.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência, tão somente, quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrente neste momento processual.

Segundo a dicção da atual norma instrumental, aplicada de forma subsidiária ao presente rito, necessário se faz, antes de se indeferir o beneplácito, a concessão de prazo para que a parte comprove a hipossuficiência, por mais óbvio que seja o caso de indeferimento do benefício.

Portanto, no dispositivo, entendo que ambos os recursos devem ser conhecidos e improvidos, condenando-se a ambas as partes nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual já quantificado, bem como determinando ao autor/recorrente a demonstração de sua condição de hipossuficiente no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não concessão do benefício, questão essa a ser dirimida pelo juízo de piso, posto que o único efeito prático é a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, cuja fixação resta superado neste decisum.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Vejo que configurado o ato ilícito praticado pela empresa AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

A empresa Financeira após ter refinanciado a dívida com o autor AUGUSTO OZORIO ROBERTO, não forneceu a carta de anuência para que o consumidor conseguisse baixar o protesto registrado.

Entende o STJ:

"
(...) 3. Cabe ao credor, após a quitação da dívida, entregar carta de anuência ao devedor para que este providencie a baixa do protesto. (...)
" (STJ. AgRg no REsp 1424128/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 28/02/2014)

No presente caso, verifico que o registro do protesto do título foi legítimo, porém, após a renegociação da dívida, não foi fornecido ao consumidor a carta de anuência, documento necessário para a baixa do protesto no cartório.

Tem-se do documento de constante no id. 172829, que o consumidor solicitou via email (04/01/2018) o envio da mencionada carta de anuência,
não sendo o pedido atendido pela empresa, em prazo razoável. Na verdade, até a prolação da sentença a carta sequer fora expedida pela empresa.

Em nenhum momento a empresa afirma que o consumidor possui alguma dívida pendente de pagamento.

Vejo que configurado o dano moral, tendo em vista que o nome do autor permaneceu negativado de forma indevida por culpa exclusiva da empresa, que não forneceu a carta de anuência para a baixa do protesto.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

"(...)
Hipótese em que mesmo após a quitação da prestação que ensejou o protesto e até mesmo do contrato, a autora permaneceu com restrição de crédito por culpa da ré, que não providenciou a confecção da carta de anuência, o que impõe o reconhecimento da ocorrência do dano moral in re ipsa(...)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011140026300, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

“(...)
5. Diante da comprovação da requisição da CARTA de ANUÊNCIA com termo de quitação, documento imprescindível para a baixa do PROTESTO e da não comprovação de sua emissão pelo credor, conclui-se que a permanência do gravame em nome do devedor, mesmo após quitação da dívida, ocorreu de forma ilícita. 6. A reabilitação tardia pelo Credor que deixa de fornecer, imediatamente, a CARTA de ANUÊNCIA ou de quitação da obrigação é apta a ensejar a devida reparação por DANO extrapatrimonial.”
(TJDFT. Acórdão 1196872, 07072173020188070009, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019.

Assim, configurado o ato ilícito praticado, bem como a necessidade da empresa em reparar os danos morais causados ao autor.

O autor também apresentou recurso, pugnando pela reforma da sentença, com intuito de aumentar o valor da condenação por danos morais arbitrados.

Entendo porém, que o quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), demonstra-se razoável e proporcional ao caso em comento, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade financeira da empresa e do consumidor.

Importante destacar, que apesar da manutenção indevida do protesto, o autor/recorrente não informou nenhuma situação excepcional que leve ao aumento do valor arbitrado pelo juiz singular.

Para fixação do valor em outro patamar, deveria a recorrente ter comprovado que passou por situação
vexatória, ou extraordinária.

O valor fixado na sentença atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir o seu caráter pedagógico.

A parte autora pugnou pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Porém, analisando os documentos juntados aos autos, e verificando o valor do financiamento firmado pelo autor (R$35.571,36), e de suas parcelas (R$741,07), vejo que o requerente possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Assim, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, conheço dos recursos, e nego-lhes provimento. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em vinte por cento da condenação.

É O VOTO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.